Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-25.2024.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000023-25.2024.8.05.0009 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEONIDAS CORDEIRO DOS SANTOS Advogado(s): EDIVALDO SANTOS FERREIRA APELADO: EDILSON VIANA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS (ART. 344 DO CPC). SERVIDÃO APARENTE. USO CONSOLIDADO DE MANANCIAL POR MAIS DE CINQUENTA ANOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DETERMINANDO QUE O RÉU SE ABSTENHA DE CERCAR, OBSTRUIR OU IMPEDIR O ACESSO DO AUTOR AO MANANCIAL DE ÁGUA EXISTENTE NA FAZENDA CURRAL VELHO, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Anagé/BA que, nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Na origem, o autor alegou utilizar, há mais de 56 anos, manancial de água localizado em imóvel vizinho para dessedentação de animais, afirmando que o réu promoveu o cercamento do “olho d’água”, impedindo-lhe o acesso, razão pela qual requereu a abstenção do ato e indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o apelante sustentou error in judicando, ao argumento de que a revelia do réu atrairia os efeitos do art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial, especialmente o uso histórico do manancial e o esbulho praticado, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela anulação para reabertura da instrução. O réu, embora intimado, não apresentou contrarrazões, mantendo-se revel. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia, aliados ao conjunto probatório mínimo dos autos, autorizam o reconhecimento do direito do autor de acesso ao manancial, com imposição de obrigação de não fazer; (ii) saber se o cercamento do manancial, nas circunstâncias narradas, enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implicando, por si só, procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado proceder à subsunção dos fatos ao direito aplicável. No caso, o réu foi regularmente citado e optou por não apresentar contestação, inexistindo qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa do autor quanto ao uso contínuo e notório do manancial por mais de cinco décadas, circunstância corroborada por início de prova documental. O Código Civil, ao disciplinar as águas e as limitações ao direito de propriedade, estabelece que o exercício dominial deve observar sua função social, vedando o abuso de direito (arts. 1.288 e seguintes e 187 do CC). O uso prolongado e ostensivo de manancial por proprietários vizinhos, para dessedentação de animais, configura situação fática consolidada, apta a caracterizar servidão aparente, nos termos do art. 1.379 do CC. O cercamento unilateral do manancial, após longa tolerância e uso comum, revela conduta incompatível com a função social da propriedade e com as regras de vizinhança, legitimando a imposição de obrigação de não fazer, a fim de assegurar o acesso à água para finalidade essencial à atividade rural. Diversamente, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. A revelia incide sobre os fatos, mas não supre a ausência de demonstração de lesão a direitos da personalidade, sendo imprescindível a comprovação de efetivo abalo à honra, dignidade ou integridade psicofísica. A mera restrição de uso de bem material, em contexto de conflito possessório ou de vizinhança, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, ausente prova de consequências extraordinárias, nos termos do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o réu se abstenha de cercar, obstruir ou impedir o acesso do autor ao manancial de água existente na Fazenda Curral Velho, para dessedentação de animais, sob pena de multa diária, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca e fixação de honorários nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC). Tese de julgamento: A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, podendo fundamentar o reconhecimento de servidão aparente decorrente de uso prolongado de manancial, em observância à função social da propriedade, mas não supre a necessidade de prova do efetivo dano moral, que não se presume em conflitos patrimoniais ou de vizinhança. Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 98, § 3º; 344; 373, I; 487, I; 85, § 8º. Código Civil, arts. 187; 1.288; 1.379. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n°8000023-25.2024.8.05.0009 da Comarca de Anagé (BA), apelante LEÔNIDAS CORDEIRO DOS SANTOS e apelado EDILSON VIANA SANTOS . ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta relatora. Salvador, .